Tribunal: TJDFT
Processo: 0708668-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708668-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GESSI DE SOUZA HENRIQUE AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSE HENRIQUE JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Gessi de Souza Henrique em face da r. decisão (ID 116569136, na origem) que, nos autos da Ação do Inventário dos bens deixados por José Henrique Júnior, atendendo requerimento do Ministério Público, declinou da competência para processamento da ação para o d. Juízo da Vara de Família, Órfãos e Sucessões de São João de Manhuaçu/MG. Informa que a decisão agravada decorreu do fato de o herdeiro interditado D.F.D.S.H., que é representado pela genitora ora Agravante, ter residido na referida comarca. Assevera que a r. decisão deve ser reformada, pois a legitimidade do Ministério Público para suscitar a incompetência relativa deve estar atrelada à alegação de algum prejuízo ao incapaz. Argumenta que se firmou a competência da Vara de origem no momento da propositura da ação e que a mudança de domicílio foi temporária, pois o incapaz já voltou a residir no Distrito Federal. Invoca jurisprudência no sentido de ser válida a renúncia de foro pelo incapaz, principalmente quando não demonstrado prejuízo a ele. Requer antecipação da tutela recursal para sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. O art. 48, caput, do CPC/15 prescreve que a competência para processar o inventário é o foro do domicílio do autor da herança, regra essa que foi observada quando do ajuizamento da ação (ID 46597179, na origem), não havendo falar em escolha aleatória de foro. Por sua vez, o art. 43 do mesmo Código prevê que “Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações no estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta”. Trata-se da regra da perpetuatio jurisdictionis. Na hipótese em exame, a despeito de ter havido a remessa dos autos de curatela do herdeiro incapaz para a Comarca de São João de Manhuaçu/MG, não se afiguram, nesta fase de análise perfunctória, motivos concretos que justifiquem o mesmo destino para o inventário. Isso porque a Agravante, que é genitora e representante do herdeiro incapaz (ID 94731621, na origem), além de viúva do falecido, expressamente alega a inexistência de prejuízo para que o inventário seja processado na Vara de origem. Ao contrário, destaca a dificuldade que terá em acompanhar o feito em Minas Gerais, uma vez que voltou a morar, juntamente como o interditado, no Distrito Federal. Tais circunstâncias, aliada à diligente atuação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios na proteção do direito do incapaz, demonstram que não se justifica a mudança da competência, que tem natureza relativa. Assim, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para sustar o envio dos autos do processo de origem ao d. Juízo da Vara de Família, Órfãos e Sucessões de São João de Manhuaçu/MG. Mantenho a competência do d. Juízo de origem para análise de todas as questões atinentes ao processo de origem, sejam urgentes ou não. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator